Tribunal: TJPA
Processo: 0006394-32.2008.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0006394-32.2008.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES:
REGINALDO SILVA VANDEIRA
E
ANTONIO DA SILVA REGO
DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. CREDIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS LEGAIS. IRRELEVÂNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a tese de absolvição, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima e da testemunha em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

Ademais, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.
2. É cediço que o reconhecimento de pessoas prescinde das formalidades previstas no art. 226 do CPP, desde que a sentença condenatória esteja embasada em robustas provas geradas sob o crivo do contraditório.
3. Inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação. Desse modo, incabível a exclusão da majorante do concurso de pessoas.
4. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. Todavia, é cediço que a sua aplicação segue os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, devendo com esta guardar proporcionalidade, assim como a fixação do valor do dia-multa deve levar em conta a situação econômica do réu,
ex vi
do art. 60 do CPB. Desta feita, tendo a pena privativa de liberdade dos réus sido fixada em seu patamar mínimo legal, na primeira fase dosimétrica, a multa igualmente deve ser estabelecida neste patamar, ou seja, em 10 (dez) dias-multa. Posteriormente, já na terceira etapa, deve ser aumentada em 1/3, ante o concurso de pessoas, restando definitiva em 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte três dias e finalizada aos trinta dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por REGINALDO SILVA VANDEIRA e ANTONIO DA SILVA REGO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que os condenou à mesma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 21.09.2008, os acusados subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida através de um simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, pertencente à vítima Luana Medeiros de Andrade. Aduz a inicial acusatória que a ofendida foi abordada pelos acusados, em via pública, ocasião em que os réus exigiram a entrega do bem acima mencionado, tendo o acusado Antonio empreendido fuga em uma bicicleta, ao passo que Reginaldo se evadiu em um mototáxi. Prossegue a exordial relatando que a vítima saiu em perseguição a Reginaldo, com o auxílio de outro mototáxi, sendo que após a sua captura, a polícia conseguiu deter o réu Antonio, na posse do bem subtraído. Na delegacia, Antonio confessou a autoria delitiva, porém, Reginaldo negou a prática do crime.

Em
razões recursais
, a defesa
almeja a absolvição dos apelantes
, ante a insuficiência de provas para a condenação de ambos, a qual foi baseada somente nos depoimentos testemunhais de policiais militares que sequer presenciaram o delito, motivo pelo qual, tais declarações devem ser analisadas com reservas. Afirmam, por outro lado, que o reconhecimento dos acusados não foi feito nos moldes do que dispõe o art. 226 do CPP.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
exclusão da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas
, aduzindo que não restou provada a existência de comparsas e, ainda que assim o fosse, a acusação não se desincumbiu de provar a existência do elo psicológico entre os coautores.

Pugna, por fim, pela
dispensa da pena de multa ou sua redução para o patamar mínimo legal
, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dada a desfavorável situação econômica dos réus, patrocinados, inclusive, pela Defensoria Pública.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
1. Da Almejada Absolvição

Em suas
razões recursais,
a defesa
almeja a absolvição dos apelantes
, ante a insuficiência de provas para a condenação de ambos, a qual foi baseada somente nos depoimentos testemunhais de policiais militares que sequer presenciaram o delito, motivo pelo qual, tais declarações devem ser analisadas com reservas. Afirmam, por outro lado, que o reconhecimento dos acusados não foi feito nos moldes do que dispõe o art. 226 do CPP.

Seu pleito
não possui procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo auto de apreensão às fls. 20, bem como, pelos depoimentos da vítima e da testemunha, todos em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

A vítima Luana Medeiros de Andrade, em seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 139 dos autos, relata que, no dia dos fatos, foi abordada pelos acusados na Folha 16, oportunidade em que eles exigiram a entrega de seu aparelho celular, ressaltando que um deles simulava estar com algum tipo de arma embaixo da camisa, e ameaçaram agredi-la, porque demorou para entregar o bem. Disse que os dois réus chegaram juntos, de bicicleta, e ambos exigiram a entrega do bem subtraído, sendo que um deles fez menção que iria lhe dar um soco. Relatou que um dos réus fugiu na bicicleta e o outro pegou um mototáxi, porém foi capturado em frente ao ginásio da Folha 16, por outros mototaxistas. Relatou que acionou a polícia militar e, após diligências, o acusado que fugiu na bicicleta foi localizado na Folha 06, oportunidade em que foi recuperado o aparelho celular.

A testemunha Adão Pereira Lopes, policial militar, em seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 131 dos autos, confirmou as declarações prestadas em sede policial, no sentido de que estava fazendo ronda de rotina, com outros policiais, ocasião em que foram acionados acerca dos fatos e, chegando ao local, um dos acusados havia sido capturado por populares, em frente a um supermercado, e que a vítima Luana também estava no local. Houve um princípio de linchamento do réu, o qual foi retirado do local pelos policiais. o celular roubado estava na posse do acusado.

Na polícia, a testemunha Adão ainda disse que o outro acusado, Antonio, foi encontrado em uma bicicleta, pela polícia, no endereço indicado por Reginaldo (fls. 12).

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que a vítima e a testemunha de acusação narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Os apelantes sequer foram encontrados para prestar suas versões em Juízo, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (fls. 103).

Assim, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010)

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se no depoimento do policial que efetuou o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um, porque referida declaração é totalmente harmônica com o depoimento da vítima. A dois, porque em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante.

Neste sentido:
HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. - A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Impende ressaltar que, quanto à assertiva de que não houve
reconhecimento formal do acusado
, tal alegação igualmente não merece prosperar, visto que é cediço que o reconhecimento de pessoas prescinde das formalidades previstas no art. 226 do CPP, desde que a sentença condenatória esteja embasada em robustas provas geradas sob o crivo do contraditório,
verbis:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ASSALTO A UMA RELOJOARIA. CONDENAÇÃO. 6 ANOS E 5 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. ARESP NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. 1.
omissis
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO PARA REFORMA DO ACÓRDÃO GAUCHO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 3.
Omissis.
AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA ARGUIDA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. AUDIÊNCIA DE TESTEMUNHAS. INVERSÃO DA ORDEM. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. 4.
Omissis
ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP.
INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 8.
Em relação a suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o STJ já firmou entendimento no sentido de que não enseja nulidade do ato de reconhecimento do autor em sede policial, caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao acusado. 9."É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução
". (AgRg no REsp 1304484/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 07/03/2014). 10.
Omissis
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
Omissis
13. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 475.610/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas.
2. Da Requerida Exclusão da Causa De Aumento Relativa ao Concurso de Pessoas

Requer a defesa, também, a
exclusão da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas,
aduzindo que não restou provada a existência de comparsas e, ainda que assim o fosse, a acusação não se desincumbiu de provar a existência do elo psicológico entre os coautores.

Aqui também
não lhe assiste razão
.

Da prova oral, em especial o depoimento da vítima, percebe-se cristalinamente que os réus agiram associados com o mesmo propósito criminoso, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única no cometimento do crime, tendo chegado juntos, de bicicleta, e exigido a entrega do celular da ofendida.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação dos apelantes e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de ambos decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Na mesma esteira:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO EXTRA E JUDICIAL - ACUSADO PRESO NA POSSE DOS BENS - CONDENAÇÃO - SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO E DOIS AGENTES - GRAVE AMEAÇA - CONCURSO DE PESSOAS - MAJORANTE. I. O encadeamento dos fatos, as narrativas e o reconhecimento do acusado extra e judicialmente corroboram a conclusão do MM. Julgador. II. A entrega efetiva dos bens por temor à simulação de porte de arma de fogo e ao número de agentes caracteriza a grave ameaça, elementar do roubo, ainda que a vítima tenha saído em perseguição aos assaltantes após a subtração. III. Reconhece-se a majorante do concurso de pessoas quando presentes o liame subjetivo e a unidade de desígnios entre os agentes, ainda que um deles seja menor de idade. IV. Apelo improvido. (TJDFT - 20080310341313APR, Relator SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, julgado em 05/07/2010, DJ 23/08/2010 p. 187)
3. Da Isenção da Pena de Multa ou Sua Redução Para o Patamar Mínimo Legal

Pugna, por fim, pela
dispensa da pena de multa ou sua redução para o patamar mínimo legal
, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dada a desfavorável situação econômica dos réus, patrocinados, inclusive, pela Defensoria Pública.

Este pleito
merece parcial procedência
.

Ressalte-se, primeiramente, que a pena de multa é prevista como uma sanção secundária do tipo penal do crime de roubo, assim como de outros crimes, de modo que, quando prevista pelo legislador, não pode ser excluída, sendo obrigatória sua aplicação,
verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA MENORIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. DOCUMENTO HÁBIL. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. CONCURSO FORMAL. REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este egrégio Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a idade do menor deve ser atestada por documento idôneo, o que não significa apenas a certidão de nascimento ou o documento de identidade, mas também a ocorrência policial e os termos de declarações, desde que neles conste a indicação do número da identidade do menor. 2.
Omissis
3.
Omissis
4. É possível a utilização de condenações definitivas, anteriores e distintas, para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, desde que os fatos sejam anteriores ao crime em apuração e o trânsito em julgada tenha ocorrido antes da sentença. 5.
Omissis
6.
Omissis
7.
O pagamento de dias-multa se trata de modalidade de reprimenda cominada à infração penal, portanto, vedada sua exclusão.
8. O benefício da gratuidade da justiça não abrange a pena de multa, uma vez que esta constitui sanção penal cominada no preceito secundário da norma incriminadora, sendo de aplicação obrigatória pelo julgador. 9. O art. 12 da Lei nº 1.060/50 não impede a condenação ao pagamento das custas do processo, mas apenas suspende a exigibilidade do recolhimento das custas pelo prazo de 5 (cinco) anos, sendo certo que eventual isenção do pagamento das custas processuais deverá ser pleiteada perante o Juiz da execução. 10. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão n.819230, 20120610019686APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/09/2014, Publicado no DJE: 16/09/2014. Pág.: 224)

Todavia, verifica-se que a reprimenda pecuniária deve ser reduzida, mas não ao patamar mínimo legal, como requer a defesa
.

Da leitura da sentença (fls. 173/178), vê-se que o julgador, por ocasião da primeira fase da dosimetria, estipulou a pena privativa de liberdade de ambos os réus em
04 (quatro) anos de reclusão
, isto é, no patamar mínimo legal, a qual somente foi aumentada em 1/3 (um terço), na terceira fase, em face da majorante do concurso de pessoas,
restando definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Não obstante, ao fim dessas fases, é que veio a fixar a pena pecuniária em
87 (oitenta e sete) dias-multa
.

Ocorre que é cediço que a aplicação da pena de multa segue os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, devendo com esta guardar proporcionalidade, assim como a fixação do valor do dia-multa deve levar em conta a situação econômica do réu,
ex vi
do art. 60 do CPB.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS SIMPLES. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. MESMOS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Devidamente comprovado que o recorrente foi o autor da prática delitiva, sendo reconhecido pelas vítimas e preso ainda na posse do celular de uma delas, não há que se falar em absolvição. 2. A pena de multa segue os mesmos critérios de aplicação da pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, caput, por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, reduzir a pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa, no valor legal mínimo. (TJDFT - Acórdão n.818314, 20140111136583APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/09/2014, Publicado no DJE: 16/09/2014. Pág.: 230)
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE. PROVA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INDIFERENÇA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. I - A realização de perícia é prescindível para comprovar a falsidade do documento se os outros meios de provas colhidos são capazes de atestá-la. Precedentes do STJ e TJDFT. II - Se, embora tenha sido juntada aos autos apenas a fotocópia do documento falsificado, há provas seguras de que o réu utilizou a via original do documento falso, presente a materialidade do delito do artigo 304 do Código Penal. III - Em sendo o uso de documento falso crime formal, a sua configuração independe da existência de prejuízo, dano ou obtenção de proveito. IV - Em razão da proporcionalidade, a pena pecuniária deve ser reduzida ao importe mínimo se a reprimenda privativa de liberdade restou fixada no mínimo legal. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão n.815724, 20120510044175APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/08/2014, Publicado no DJE: 04/09/2014. Pág.: 183)

Desta feita, tendo sido fixada, a pena privativa de liberdade dos réus, em seu patamar mínimo legal na primeira fase, a multa igualmente deve ser estabelecida neste patamar, ou seja, em 10 (dez) dias-multa. Posteriormente, já na terceira etapa dosimétrica, deve ser aumentada em 1/3, ante o concurso de pessoas,
restando definitiva em 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a pena de multa estabelecida aos apelantes pelo magistrado
a quo
, nos termos alhures mencionados.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora